Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017394-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A - CNPJ: 10.638.679/0001-00 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.630.862/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KELBE INC (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA COELHO DUARTE RIBEIRO - CPF: 388.193.924-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO PENDENTE – DECURSO DE LONGO TEMPO – CONSTRIÇÃO SOBRE MAIS UM BEM – VIABILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ÁREA A SER AVALIADA E DA APARENTE INSUFICIÊNCIA DO SEU VALOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a primeira penhora realizada encontra-se pendente de renovação da avaliação diante do longo decurso de tempo, mostra-se medida de cautela a constrição de outro bem do devedor, sobretudo porque há certidão de que o primeiro bem nem sequer foi localizado ainda, além de aparentar ser insuficiente para garantir a integralidade do crédito exequendo.

É certo que a Execução deve processar-se da maneira mais benéfica ao credor e existente perigo inverso diante da possibilidade de o devedor se desfazer do patrimônio, a manutenção da constrição por ora se justifica.

O juiz, mediante a apresentação de novos elementos, poderá, a qualquer tempo rever a situação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017394-20.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 15.878 do RGI de Rio Largo/AL.

A agravante alega que há excesso de penhora porque já houve a constrição de outro imóvel, cuja avaliação não foi concluída por desídia da agravada. E mais, pela extensão dessa área, é capaz de garantir o débito.

Argumenta que a medida concedida fere o disposto nos artigos 831 e 851 do CPC.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pleiteia o cancelamento da primeira penhora.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 177256236).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 157946689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 15.878 do RGI de Rio Largo/AL, argumentando que já havia sido constrito anteriormente outro bem, cuja avaliação está pendente.

O agravado ingressou com o Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do crédito de R$3.473.204,38 (ID. 176904175 – pág. 52).

Primeiramente foi deferido o bloqueio do imóvel sob a matrícula n. 2.797 do Cartório do Único Ofício da Comarca de Pilar/AL (ID. 176904175- pág. 64).

O exequente/agravado, sob o argumento de que tal imóvel não é suficiente para garantir o débito, solicitou a constrição de outro, objeto da matrícula n. 15.878, devidamente registrada no RGI de Rio Largo/AL (ID. 176904175 – pág. 67).

O juízo
a quo,
verificando que a avaliação do primeiro bem estava desatualizada, pois havia sido realizada há 6 anos (em 2016), determinou nova apreciação a respeito do seu valor de mercado (ID. 176904175 – pág. 69).

Depois, ordenou a imediata expedição do mandado de avaliação, bem como a posterior informação quanto ao montante atualizado da dívida para fins de submeter o bem à hasta pública (ID. 176904175 – pág. 82).

Em análise aos autos de origem, verifica-se que a Carta Precatória expedida para avaliação do primeiro imóvel penhorado foi devolvida em 16-8-2023 sem cumprimento, visto que o oficial de justiça certificou que o endereço era impreciso e recomendava que a parte indicasse a área objeto de avaliação (ID n. 126831111 do processo principal).

Assim, não se pode considerar que o feito está suficientemente garantido, não se revelando medida excessiva a determinação de constrição de outro imóvel, até porque assim que definida a avaliação pendente, ele poderá ser prontamente desbloqueado.

Isso porque a Execução deve atender aos interesses do credor e o agravante não demonstrou que as penhoras estejam lhe causando prejuízos, sendo mais notório o perigo inverso, ou seja, de o exequente ficar sem receber o saldo que lhe é devido caso haja dissipação do patrimônio.

Ademais, a primeira avaliação representa pouco menos de 1/3 do valor exequendo, fato que reforça a constrição do outro imóvel.

Por fim, tais questões poderão ser reexaminadas pelo juízo da causa diante de novos elementos.

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023